Tribunal: TJDFT
Processo: 0748372-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de que a decisão homologatória do laudo pericial contábil não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. O agravante sustenta que a homologação do laudo pericial adotou critérios indevidos de atualização monetária, o que pode resultar em condenação indevida, e alega que a urgência do caso justifica o cabimento do agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que homologa laudo pericial contábil admite a interposição de agravo de instrumento, considerando a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC e a possibilidade de flexibilização prevista no Tema 988 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.015 do CPC estabelece um rol taxativo de decisões interlocutórias passíveis de agravo de instrumento, o qual não inclui expressamente a homologação de laudo pericial.
4. A flexibilização desse rol somente é admitida em situações excepcionais, quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas em sede de apelação, nos termos do Tema 988 do STJ.
5. No caso concreto, a decisão homologatória do laudo pericial contábil pode ser impugnada oportunamente em sede de apelação, sem prejuízo ao recorrente, o que afasta a necessidade de revisão imediata por meio de agravo de instrumento.
6. A jurisprudência do Tribunal confirma a inadmissibilidade do agravo de instrumento contra decisões que não se enquadram no rol do art. 1.015 do CPC, salvo quando demonstrado prejuízo irreparável, o que não se verifica no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A homologação de laudo pericial contábil não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, não sendo passível de agravo de instrumento.
2. A flexibilização do rol taxativo do art. 1.015 do CPC exige a demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas em sede de apelação, nos termos do Tema 988 do STJ.
3. A possibilidade de revisão da decisão homologatória do laudo pericial em eventual apelação afasta a necessidade de sua impugnação imediata por agravo de instrumento.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.009, § 1o; 1.015.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; TJDFT, Acórdão 1684513, 07426204820228070000, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 29/03/2023, DJE 24/04/2023.